Tribunal: TJSP
Processo: 2040436-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Pretensão liberação/restituição de veículo removido sem prévio pagamento de multas, licenciamento e IPVA. Inadmissibilidade. Art. 271, § 1o, do CTB, com redação dada pela Lei 13.160/15. Medida administrativa de remoção do veículo (art. 271, CTB), aplicada ao caso, que não se confunde com a penalidade de apreensão do veículo (art. 256, IV, CTB),

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Pretensão liberação/restituição de veículo removido sem prévio pagamento de multas, licenciamento e IPVA. Inadmissibilidade. Art. 271, § 1o, do CTB, com redação dada pela Lei 13.160/15. Medida administrativa de remoção do veículo (art. 271, CTB), aplicada ao caso, que não se confunde com a penalidade de apreensão do veículo (art. 256, IV, CTB), revogada pela Lei 13.281/16. Se o condicionamento da liberação do veículo ao pagamento de dívidas era considerado lícito na hipótese da extinta penalidade de apreensão (mais grave), com mais razão deve ser no caso da medida administrativa de remoção. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida.
RECURSO NÃO PROVIDO.